Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-77.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – MERA ALTERAÇÃO DA MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE DE GUARULHOS NÃO REPRESENTA INFRAÇÃO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA MULTA RESPECTIVA – VALOR EXCLUÍDO DO DÉBITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS ALUGUÉIS MENSAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – MERA ALTERAÇÃO DA MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE DE GUARULHOS NÃO REPRESENTA INFRAÇÃO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA MULTA RESPECTIVA – VALOR EXCLUÍDO DO DÉBITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS ALUGUÉIS MENSAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002811-77.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante SER
EDUCACIONAL S.A, é apelado LOANDIR NICOLAU DELECRODE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002811-77.2017.8.26.0176
Apelante: SER Educacional S/A
Apelado: Loandir Nicolau Delecrode
Comarca: Embu das Artes - 2a Vara Judicial
Juíza prolatora: Ana Sylvia Lorenzi Pereira
EMBARGOS À EXECUÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA
MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL
MERA
ALTERAÇÃO
DA
MANTENEDORA
DA
UNIVERSIDADE DE GUARULHOS NÃO REPRESENTA
INFRAÇÃO
CONTRATUAL
A
JUSTIFICAR
A
COBRANÇA DA MULTA RESPECTIVA
VALOR
EXCLUÍDO DO DÉBITO EXCESSO DE EXECUÇÃO
QUANTO
AOS
ALUGUÉIS
MENSAIS

NÃO
CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34162
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fundada em
contrato de locação comercial para reconhecer a quitação de parte do
débito, mas admitindo, no que tange ao objeto da insurgência recursal, a
cobrança da multa por infração contratual relacionada à cessão da
locação.
Sustenta a apelante, em síntese, que não houve
cessão do contrato de locação comercial que justifique a cobrança da
multa por infração prevista no pacto. Aponta, ainda, excesso de
execução no tocante aos aluguéis vencidos entre julho a novembro de
2016.
Recurso recebido e regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002811-77.2017.8.26.0176
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência prospera em parte.
Restou incontroverso que a Associação Paulista de
Ensino e Cultura Apec, na qualidade de mantenedora da Universidade
de Guarulhos, figurou como locatária no contrato de locação comercial,
sendo certo que, em razão da Portaria no 716 de 27.11.2014, houve
transferência da mantença para a Associação Paulista de Ensino e
Pesquisa Apep, cuja atual denominação é Sociedade Paulista de Ensino
e Pesquisa S/S Ltda, e que posteriormente foi adquirida pelo Grupo Ser
Educacional S/A.
A despeito da transferência operada, tem-se que a
destinação do imóvel sempre foi a instalação de polo presencial de
educação à distância da Universidade de Guarulhos, de modo que a mera
alteração da empresa mantenedora não implicou em infração contratual a
justificar a cobrança da multa estabelecida no ajuste locatício, mormente
diante do fato de que o locador era sabedor da transferência, o que se
conclui a partir da ausência de qualquer oposição em receber os aluguéis
e respectivos encargos do Grupo Ser Educacional, fato este
incontroverso nos autos.
No mais, sem razão a recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002811-77.2017.8.26.0176
Inexiste excesso de execução, uma vez que a
cobrança dos aluguéis vencidos entre os meses de julho e novembro de
2016, cuja falta de pagamento é incontroversa, encontra seu fundamento
na regra do artigo 323 do CPC, ao passo que não se há falar em ausência
de pedido do exequente nesse particular. Por outro lado, o comprovante
juntado à fl. 43 não se refere ao aluguel referente ao mês de abril de
2016, cujo pagamento não restou mesmo comprovado, tal como
interpretou a sentença. E para concluir quanto ao suposto excesso de
execução, não demonstrou a apelante que as parcelas de iptu estivessem
incluídas no valor dos locativos, de sorte que remanesce hígido o débito
a esse título.
Por derradeiro, considerando que a sentença
condenou apenas a ora apelante ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, por entender que o embargado decaiu de parte mínima
do pedido, decisão contra a qual a apelante não se insurgiu, não se há
falar na aplicação da majoração de que trata o art. 85, § 11, do CPC, o
que pressupõe a existência de prévia condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento em
parte à apelação.
ANDRADE NETO
Relator